Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Pedido de reexame contra acordão que apreciou denúncias acerca de possíveis irregularidades no processo de revisão da Resolução-Antaq 2.389/2012, que culminou com a edição da Resolução-Antaq 34/2019, revogada pela Resolução 72/2022.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de denúncia em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.